Tribunal: STF
Processo: RE 601839
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ação de regresso contra servidor público envolvido em acidente de trânsito. Ausência de culpa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu que não houve culpa do servidor público na ocorrência do acidente de trânsito, o que inviabilizaria a ação de regresso prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    2. A aferição da existência ou não de culpa de servidor público no caso em tela requer o reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.